Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-45.2010.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000127-45.2010.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA COSTA DE ARAUJO - CPF: 344.683.151-72 (APELANTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCOLA ESTADUAL LUCAS AUXILIO TONIAZZO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – DECURSO DO PRAZO – INTERVALO DE TEMPO DA DATA DO FATO À DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATO OCORRIDO ANTES DAS ALTERAÇÕES DA LEI 12.234/10
– PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ -
MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

Necessária a decretação, de ofício, da prescrição na modalidade retroativa, uma vez, que constatado que os fatos delituosos ocorreram na vigência da antiga redação do art. 110 do CP, a qual tinha como um dos marcos da prescrição a data do fato.
In casu
, a apelante foi condenada a 2 anos de reclusão, transcorrendo lapso temporal superior a quatro anos, entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, sendo impositiva, portanto, a declaração de que a punibilidade do apelante está extinta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Helena Costa de Araújo
,
contra a
sentença anexada sob o ID. 140229249
, em que
foi condenada como autora do crime de
Peculato
(art. 312, §1º, do Código Penal), à
pena
de

2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
substituída por uma pena restritiva de direitos,
e pagamento de 10 dias-multa
.

Nas razões sob ID. 142559158, a Defesa busca,
preliminarmente
, o reconhecimento do
cerceamento de defesa
, ante a não observância dos pedidos de realização de perícia, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem a origem para a realização da diligência.

No
mérito
, requer a aplicação do
perdão judicial
, em razão da primariedade da ré, bem como pela irrelevância do fato, ante o seu valor irrisório.

Subsidiariamente
solicita a
absolvição
da apelante, ante a ausência de provas de autoria delitiva, devendo ser aplicado o brocardo do
in dubio pro reo.

O
Parquet
apresentou as
contrarrazões
(ID.
143040191) re
querendo o
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê do sumário que segue transcrito
(Id.
143718699):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE MATERIALIDADE – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Egrégia Câmara:

Como é de conhecimento, a prescrição é matéria de ordem pública e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Ao analisar os autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, que a que se regula pela pena em concreto, após o trânsito em julgado para a acusação e, conforme o termo diz, ela ocorre da publicação da sentença para trás, podendo, neste caso especial,
ir até a data do fato, posto que o caso em comento ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234/10,
que alterou a redação do art. 110, do CP, que possibilitava a prescrição anterior a denúncia.

Segundo Rogério Greco:
Antes da modificação trazida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o primeiro marco de contagem da prescrição retroativa era a chamada ‘data do fato’, ou seja, a data em que o crime havia sido praticado. Agora o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou queixa.
Código Penal: Comentado/Rogério Grecco – 10 ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2016. Pg. 302).

Tendo o processo seguido o seu curso regular, , o Magistrado
a quo
condenou a apelante pelo crime capitulado no
art. 312, §1º
,
do Código Penal
, fixando a
pena de 2 anos de reclusão
, em regime aberto.

Segundo o que dispõe o art. 109 inc. IV, do Código Penal, a pena prescreve em
4 anos,
se a sanção é igual a 1 ano e o máximo não excede a 2 anos,
o que é o caso em comento.

Dito isso,

vejo dos autos que os fatos se deram entre os dias
15 a 17.07.2009
(ID. 140229232 – Pág. 6/7),

sendo a
Denúncia recebida em 14.6.2018
(ID.
140229232
8 – Pág. 86)
, portanto, transcorrendo quase 9 anos, operando-se, assim, a prescrição retroativa.

Nesse sentido:

3) Impõe-se o
reconhecimento da extinção de punibilidade em decorrência da prescrição retroativa, de ofício, considerando que os fatos ocorreram na vigência da antiga redação do art. 110, do CP, quando o referido dispositivo preservava o §2º, que possibilitava a prescrição anterior ao recebimento da denúncia
, de modo que constatado lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a prescrição retroativa é medida impositiva. 4) Recurso ministerial e defensivo desprovidos, com extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição retroativa, de ofício.

(N.U 0005831-65.2008.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022) destaquei

Com essas considerações, em
dissonância
com a PGJ, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, ambos do Código Penal, acolhendo a prejudicial de mérito,
ex officio
declaro
extinta a punibilidade
de
Helena Costa de Araújo
, quanto à conduta delituosa que lhe fora imputada, devido

à incidência da
Prescrição da Pretensão Punitiva
, na espécie
retroativa
.

Restam prejudicadas as teses defensivas de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022